Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701481-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRF S.A., BRF S.A., BRF S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tratando-se de recurso interposto em ação de Mandado de Segurança, em observância ao art. 12 da Lei 12.016/09, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, querendo, se manifestar no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital